Tribunal: TJSP
Processo: 0011668-44.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pela agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ela possui condições de se reinserir na

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pela agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ela possui condições de se reinserir na sociedade e não voltará a delinquir, sendo, in casu, prematura a concessão de benefício. Agravo não provido.